Tribunal: TJSP
Processo: 2200203-07.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação – Ação Declaratória – Sentença que julgou improcedente o pedido e revogou a tutela provisória anteriormente concedida – Produção dos efeitos após a publicação da sentença, a teor do art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, previstos no §4 do mencionado dispositivo legal – Pedido

Ementa:
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação – Ação Declaratória – Sentença que julgou improcedente o pedido e revogou a tutela provisória anteriormente concedida – Produção dos efeitos após a publicação da sentença, a teor do art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, previstos no §4 do mencionado dispositivo legal – Pedido indeferido.